Tribunal: TJSP
Processo: 1004220-88.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral – Pretensão declaração de inexigibilidade, restituição e reparação por danos morais decorrentes de desconto não autorizado de taxa associativa em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral – Pretensão declaração de inexigibilidade, restituição e reparação por danos morais decorrentes de desconto não autorizado de taxa associativa em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos e a majoração da verba honorária advocatícia – Cabimento Parcial - Descontos indevidos de benefício previdenciário, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Danos morais fixados em R$ 5.000,00– Pleito restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em razão da falta de comprovação de má-fé da associação ré - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004220-88.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante VALDETE
ALVES BARRETO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
2
APELAÇÃO No 1004220-88.2019.8.26.0024
APELANTE: VALDETE ALVES BARRETO FERNANDES
APELADA: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO DOS
SERVIDORRES PUBLICOS
JUIZ: RODRIGO FERREIRA ROCHA
VOTO No 20.769
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Dano Moral
Pretensão
declaração de inexigibilidade, restituição e reparação por danos
morais decorrentes de desconto não autorizado de taxa
associativa em benefício previdenciário Sentença de parcial
procedência

Inconformismo
da
autora,
postulando
a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais, a restituição em dobro dos valores pagos e a majoração
da verba honorária advocatícia Cabimento Parcial - Descontos
indevidos de benefício previdenciário, por entidade a qual a
autora não se associou, que gera o dever de indenizar Danos
morais fixados em R$ 5.000,00 Pleito restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados em razão da falta de
comprovação de má-fé da associação ré - Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Andradina, em Ação Declaratória de
Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral, proposta por
VALDETE ALVES BARRETO FERNANDES contra ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO DOS SERVIDORRES PUBLICOS, que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos
autos e condenar a ré a devolver os valores já descontados do benefício previdenciário da
parte autora, atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
3
Paulo, desde ao ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a partir da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, deverá a parte ré arcar
com 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e a autora com os outros
20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os
honorários advocatícios da parte contrária arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da
condenação a ela imposta, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora pugnando pela condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais para o fim de evitar a reiteração da conduta
ilícita cometida pela ré, bem como para ressarci-la pelo abalo psicológico decorrente dos
descontos efetuados. Requer, ainda, a restituição em dobro do valor descontado
indevidamente e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do
valor da condenação.
Recursos
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
O recurso foi inicialmente distribuído para a Colenda
19a Câmara de Direito Privado, sendo determinada sua redistribuição para esta 9a Câmara
de Direito Privado.
É o breve relatório do necessário.
Do exame dos autos, é fato incontroverso que a
autora jamais se associou à ré, restando clara a correlação entre sua conduta nada diligente
em cobrar contribuição associativa sem prévia contratação e o dano causado à autora.
Assim, respeitado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, é evidente o abalo psicológico causado à autora, que sofreu descontos em seu
benefício previdenciário, única fonte de renda que possui para prover seu sustento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
4
ordem de instituição a qual jamais se associou.
“Mutatis Mutandis”, no REsp n° 1.238.935 da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 7.4.11, consignou a Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI: "Como a formalização do suposto contrato de
empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de
descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às
parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral".
No mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados
desta 9a Câmara de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por
danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de
indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor,
por fraude - procedência parcial - Inconformismo exclusivo
deste - Pretensão de acolhimento do pedido de danos morais -
Cabimento - Relação jurídica inexistente entre as partes, com
desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário
da vítima - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno
experimentado
por
este
extrapolou
a
situação
mero
aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para
desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto,
constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima -
Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios
condizentes com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
5
devida pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula
326 do STJ)- Apelo provido em parte” (Apelação Cível no
1000100-25.2019.8.26.0081 Relator Des. GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, j. em 13.08.2019)
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais. Alegação de descontos indevidos em benefício
previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência.
Danos morais. Fixação em R$10.000,00 (dez mil reais) com
determinação de restituição dos valores, dobrada. Irresignação
da ré. Competência recursal. CENTRAPE (Central Nacional
dos Aposentados e Pensionistas do Brasil). Competência da
Primeira Subseção de Direito Privado. Competência para
julgar "ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades
civis, comerciais e religiosas". Conflito positivo de competência
recursal no 0018939.67.2019.8.26.000, j. 3.6.2019, Relator J. B.
Franco de Godói. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.
Mérito. Arguição de falsidade de documentos encartados pela
ré. Dispensa de produção de prova visando atestar higidez de
documento associativo. Aplicação da regra da inversão do ônus
da prova. Ausência de contratação válida. Descontos indevidos.
Dano moral evidenciado. Dever de indenizar. Motivação do
decisório adotado como julgamento em segundo grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
6
Inteligência do art. 252 do RITJ. Quantificação. Readequação.
Dano moral ajustado para R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor
que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Atualização monetária conforme Súmula
362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo
405, do Código Civil. Sentença reformada, neste ponto.
Devolução em dobro. Restituição devida de valores recebidos
pela ré na forma simples, por ausência de má fé do recebedor.
Sentença igualmente reformada, neste ponto. Resultado.
Recurso parcialmente provido. (...)” (Apelação Cível no
1039675-44.2018.8.26.0576, Relator Des. LUIZ DE QUEIROZ, j.
em 30.08.2019).
Como consequência, atentando-se, de um lado, para o
grau de culpa da ré e sua possibilidade financeira, e de outro o sofrimento da autora, e
levando-se em conta que os objetivos primordiais da verba em testilha são desestimular a
conduta ilícita da primeira e trazer algum lenitivo à última, impõe-se a fixação da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Não prospera, no entanto, o pleito de restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados, uma vez que, apesar da inexistência de
relação jurídica entre as partes, não restou comprovada, com a segurança necessária, que tal
fato tenha decorrido de malícia, dolo ou má-fé por parte da ré, cujo ônus incumbia à autora,
devendo, portanto, ser presumida a boa-fé.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos de R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004220-88.2019.8.26.0024 -R
7
reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data
deste julgamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, mantida os demais termos da sentença
recorrida.
Diante da substancial sucumbência, condeno a ré a
arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator